Tribunal: TJDFT
Processo: 0742337-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFECÇÃO DE MÓVEIS. DEFEITO NOS PRODUTOS. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de valor decorrente de obrigação contratual. Recurso do réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, em parte, e improcedente o pedido contraposto.
2 – Prestação de serviço de confecção de móveis. Defeito nos produtos. Inadimplemento do contratante. Na forma do art. 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode exigir o cumprimento da obrigação. As partes firmaram contrato de prestação de serviço para a confecção de móveis os quais seriam colocados em restaurante de propriedade do réu. O pagamento se daria da seguinte forma: uma entrada de R$ 4.000,00 e outras cinco parcelas de R$ 3.080,44, totalizando R$ 19.402,20. Todavia, quando do recebimento dos móveis, por constatar defeito estrutural nos produtos, o réu deixou de pagar parte dos serviços, sustando os dois últimos cheques, que perfazem a monta de R$ 6.160,88.
3 – Defeito em produto. Abatimento proporcional do preço. Na forma do art. 18, inciso III, do CDC, é devido o abatimento proporcional do preço pago quando se constatam vícios de qualidade e quantidade em produtos de consumo duráveis ou não duráveis que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. O documento de ID. 33118003 demonstra o defeito nos móveis, os quais se encontram descascados e com pequenas imperfeições. O valor de R$ 1.940,20 fixado em sentença, que corresponde a 10% do valor do contrato, é suficiente para reparar as avarias nos móveis. Logo, deve o réu adimplir o remanescente, qual seja R$ 4.220,68.
4 – Danos morais. Inadimplemento de obrigação contratual. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe violação de direitos da personalidade. A entrega de produto com defeito, que caracteriza descumprimento de obrigação contratual, por si só, não representa abalo psicológico nem afeta qualquer direito da personalidade do contratante. Sem demonstração de outros desdobramentos, descabe a indenização por danos morais. Precedente (Acórdão n.1188884, 07546527620188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO) Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J